Tribunal: TJES
Processo: 5000083-28.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-28.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LOTERIO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000083-28.2018.8.08.0057

RECTE.: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP

RECDA.: ANTONIO CARLOS LOTERIO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS MAGNO TELLES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS LOTERIO
propôs a presente
ação de indenização por danos morais e materiais
em face de
AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA, nome fantasia de AKINTERNET
, pelo fato de ter contratado serviços de internet, na data
de 27/06/2017, e no item “2” do contrato consta que o mesmo tem prazo de duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura em 27/06/2017 até 27/06/2018, entretanto, apesar de estar em dia com o pagamento das mensalidades, no dia 03.04.2018, sem qualquer aviso prévio, o serviço foi interrompido, sob o argumento de que o aparelho que transmite a internet seria retirado do local, não podendo mais a ré fornecer os serviços para o autor, continuando a emitir os boletos
de cobranças, com reajuste no valor de R$ 10,00, agindo como se estivesse normalmente prestando os serviços de internet.

Assim, a família do requerente foi prejudicada como um todo, uma vez que a internet era constantemente utilizada por todos os moradores da residência, inclusive para fins de estudos e auxilio na profissão de sua esposa, a qual é professora.

Pelo acima relatado, pretende o autor a condenação da requerida em danos morais, no valor de 30 salários mínimos, pela interrupção do serviço de internet e quebra de contrato e pela continuidade da cobrança das mensalidades; a declaração de inexistência de débito com referência aos boletos nº 1390668-9, valor R$ 49,00, e 1398101-0, valor R$ 10,00, ambos com vencimento em 28/04/2018; a restituição, em dobro, do valor pago pelo comodato (R$420,00).

Em sua contestação, a requerida alega que o requerente contratou internet “via rádio” para uso residencial na zona rural de Águia Branca, tendo recebido os equipamentos em comodato e teve taxa de instalação em zona rural no valor de R$ 420,00. Em fevereiro de 2018 a antena de retransmissão que atendia o requerente sofreu descarga elétrica, vindo a queimar os equipamentos, tendo realizado a troca de todos os equipamentos, e após 02 semanas a torre veio novamente a sofrer a queda de um raio com a queima dos equipamentos, tendo, novamente, trocado os equipamentos e provisoriamente restabeleceu os serviços, mas em 01.03.2018 notificou o requerente de que não havia interesse no prosseguimento contratual pois na localidade, por motivos meteorológicos, era absolutamente inviável a manutenção dos equipamentos, sendo que, os serviços via rádio na região seriam interrompidos, entretanto o autor se negou a assinar a notificação. Dai dizer que a cessação do contrato se deu por motivo de força maior.

O juízo de primeiro grau assim decidiu a lide:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

DECLARAR

a inexistência de débito
com referência ao boleto nº 1398101-0, valor R$ 10,00, vencimento em 28/04/2018;

CONDENAR
a requerida em

danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago ao autor, acrescidos de juros e correção monetária a partir da presente data
.

Inconformado, a empresa ré se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao RI ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente recurso busca defender a inexistência dos danos morais no caso em tela sob o argumento de que houve notificação prévia acerca da interrupção da prestação de serviços além do fato ocorrido ter sido gerado por descarga elétrica.

Contudo, como bem evidenciou a sentença guerreada: No tocante à alegação de
troca de equipamentos
em razão de descarga elétrica, bem como de
notificação do autor
em 01.03.2018, de que não havia interesse no prosseguimento contratual por motivos meteorológicos e que caso chegasse outro
boleto
deveria ser desconsiderado, que tais alegações não prosperam, tendo em vista que a requerida não comprovou qualquer substituição de equipamento, tampouco trouxe documentos comprobatórios de que tivesse procedido com tal notificação e comunicação prévia acerca da retirada do equipamento em comodato e acerca da desconsideração dos boletos.

A empresa recorrente não trouxe nenhum argumento ou documento que modificasse o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual entendo que a sentença não deve ser reformada.

Entendo que o
dano moral
, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente, diante do descaso da recorrente.

A parte recorrida tem seu cotidiano alterado, por problema criado pela recorrente, forçando, a parte recorrida, a deixar seus afazeres do cotidiano, para tentar resolver um problema, que não foi por ela criado.

Sobre o valor da reparação, em tema de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-punitiva. A sanção deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como prevenir a prática da conduta lesiva. De outra parte, a jurisprudência recomenda a análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento, à mensuração do dano e de sua reparação.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao recorrido e exercerá para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (dois mil reais) pela magistrada de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.